Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ASTREINTES DEVIDAS. MONTANTE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato no 1253236095, devendo o réu se abster de efetuar descontos relativos ao referido contrato, sob pena de devolução em dobro do valor descontado, devendo compensar eventuais valores cobrados a maior com os valores efetivamente devidos pela autora. E, ainda, condenar o réu a pagar a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) à autora, a título de danos morais”.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de dano moral, ausência de defeito na prestação dos serviços e de ato ilícito. Ademais, pleiteia compensação de valores e do pedido alternativo de retorno ao status quo e pelo afastamento de multa cominatória. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 56949163.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56949160 e ID 56949161.
4. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Em síntese, narra a autora que possui dois empréstimos com a empresa demandada. Um no montante de R$ 5.893,76 (cinco mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) - contrato n° 1238502042); e outro de R$ 1.942,96 (mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) - contrato n° 1241024977, resultando em um saldo total devedor de R$ 7.836,72 (sete mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) nos dois contratos. Afirma ter negociado por telefone com o banco demandado um empréstimo a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 250,25 de modo que permaneceria devedora de apenas um empréstimo. Todavia, ao entrar em contato com a ouvidoria da AGIBANK, após ter recebido um PIX de R$ 7,83 (sete reais e trinta e oito centavos), referente ao troco do empréstimo solicitado, descobriu que que um empréstimo foi feito em seu nome, totalizando R$ 23.206,68 (vinte e três mil duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos), dividido em trinta e seis parcelas mensais de R$ 644,63 (seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) cada. Ela declara não ter solicitado esse empréstimo à recorrente, e afirma ter tentado resolver o problema ao entrar em contato com o réu, porém, não obtendo sucesso.
6. No que concerne à responsabilidade civil da Instituição recorrente, aplica-se ao caso a Súmula 479, sendo inegável a relação de consumo entre as partes. Além disso, aplica-se a responsabilidade civil estabelecida no CDC, que se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. Na hipótese, argumenta a parte autora ter descoberto a existência de um empréstimo feito em seu nome no valor de R$ 23.206,68, dividido em 36 parcelas mensais de R$ 644,63 cada, conforme consta no contrato de número 1253236095, ID 56948501, com o banco réu, ressaltando que não autorizou tal operação e anexando diversos documentos para respaldar suas alegações. Desta forma, frente às argumentações apresentadas na petição inicial, cabia à parte ré/recorrente demonstrar a efetiva contratação, seja conforme o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, seja seguindo a distribuição do ônus da prova estabelecida pelo Código de Processo Civil.
8. Contudo, não se verifica nos autos a comprovação por parte da recorrente da contratação do empréstimo mencionado acima por meio de documento adequado, como um contrato devidamente assinado ou uma gravação telefônica com identificação e verificação dos dados pessoais da autora. A simples inclusão do contrato com a informação de que foi "assinado eletronicamente" não é suficiente, pois não permite identificar o signatário nem comprovar que o consumidor estava plenamente ciente dos termos da contratação, em clara ofensa ao dever de informação. Portanto, uma vez constatada a deficiência na prestação do serviço, surge o direito à anulação do contrato realizado sem o consentimento da consumidora, devendo as partes retornar ao status quo ante, ou seja, retomados os contratos renegociados sob números 1238502042 e 1241024977.
9. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação, uma vez que a consumidora enfrentou significativa frustração, indignação e transtorno, especialmente devido a problemas de saúde, tendo que utilizar seu tempo livre na tentativa de resolver uma questão pela qual não é responsável, o que ultrapassou, claramente, os limites do mero aborrecimento.
10. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor arbitrado (R$1.500,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
11. No que concerne a astreintes, foram arbitradas para o caso de descumprimento, por parte da demandada, ora recorrente, quanto à abstenção de efetuar descontos relativos ao referido contrato declarado nulo (no 1253236095), sob pena de devolução em dobro do valor descontado. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá , de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). Conforme o entendimento do STJ, "o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). Além disso, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
12. Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem assim o cumprimento da obrigação, o montante não deve ser reduzido, uma vez que se mostra suficiente para cumprir não só com a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, como também com a função inibitória das astreintes.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.